Tribunal: TJDFT
Processo: 0721551-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. RESTRIÇÃO AO USO DE LEITO DE ALTA TECNOLOGIA QUANDO RELACIONADO DIRETAMENTE À DOENÇA PREEXISTENTE ESPECIFICADA. EMERGÊNCIA. COBERTURA DEVIDA. RESTITUIÇÃO DOS CUSTOS DA INTERNAÇÃO INDEVIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação de nulidade contratual com o objetivo de declarar de nulidade do contrato com cancelamento do plano de saúde ou, subsidiariamente, a imposição de Cobertura Parcial Temporária – CPT de 24 meses.
2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela Operadora para reconhecer o direito de aplicação da CPT de 24 meses, a contar da data do trânsito em julgado e julgou improcedente o pedido condenatório para que o réu pague os custos do tratamento.
3. Legislação - Os planos de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula no 608/STJ.
II - Questões em discussão
4. A questão em discussão consiste em examinar se há responsabilidade do réu ao pagamento dos custos do tratamento médico-hospitalar decorrentes da sua internação, ante a omissão de doenças preexistentes.
III - Razões de decidir
5. A Cobertura Parcial Temporária – CPT, nos termos do art. 6o, §3o, da Resolução Normativa no 558/2022 da ANS, implica na suspensão da cobertura geral de procedimentos cirúrgicos, o uso de leito de alta tecnologia e os procedimentos de alta complexidade apenas quando relacionados diretamente à Doença ou Lesões Preexistentes - DLP especificada. Não se relacionando nenhuma das hipóteses diagnósticas descritas no relatório médico diretamente às doenças preexistentes, a invocação da cláusula contratual de CPT para obstar a cobertura e reaver os custos da internação não procede.
6. Além disso, comprovada a emergência na internação do paciente, o plano de saúde é obrigado a garantir a cobertura, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei no 9.656/1998, mesmo que a situação tenha advindo de doença preexistente, o que não é o caso, pois nessa hipótese é obrigatória a prestação do serviço.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa no 558/2022, arts. 1o, II e 6o, §3o; Lei no 9.656/1988, arts. 12, V, "c", e 35-C, I.